Tribunal: TJMT
Processo: 1026375-38.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026375-38.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LAIRON DE OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 045.885.391-75 (ADVOGADO), ADRIAN SOUZA VIEIRA DA SILVA - CPF: 085.833.531-07 (PACIENTE), ERICO DE ALMEIDA DUARTE (IMPETRADO), LAIRON DE OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 045.885.391-75 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL (IMPETRADO), BIANKA FERNANDA DE ARRUDA - CPF: 057.799.981-83 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA DE FORMA IDÔNEA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A SEGURANÇA DA VÍTIMA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA NO CASO – ORDEM DENEGADA.

Inexiste constrangimento ilegal na decisão que decreta a segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, em face necessidade de proteger a integridade física e psíquica da ofendida e de cessar a reiteração delitiva.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código Processual Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Adrian Souza Vieira da Silva
, apontando como autoridade coatora a Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito na data de 1.11.2023, em virtude da suposta prática dos crimes de lesão corporal e descumprimento de medidas protetivas, nas disposições da Lei nº 11.340/2006.

O impetrante aduz que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo suficientes para o caso a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Diante de tais asserções, requerem a concessão da ordem de
habeas corpus
, para que seja revogada a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente ou seja substituída por medida cautelar diversa (ID. 189441158).

Documentos juntados aos IDs. 189441159 e 189441165.

O pleito liminar foi
indeferido
ao ID. 189442681.

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID. 189991153).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (ID. 191167677).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Quanto aos requisitos da prisão preventiva, concluo que a decisão hostilizada encontra-se justificada, pois a autoridade apontada como coatora ressaltou a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, especialmente para assegurar a integridade da vítima, uma vez que, pelo que se observa na decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, a custódia cautelar do paciente se mostra realmente necessária. Veja-se:

“(...) No que toca ao pedido de revogação da prisão preventiva, formulado pelo custodiado, considerando que este Magistrado é o Juízo que decretou a prisão preventiva do mesmo nos autos n. 1018346-67.2023.8.11.0042, passo a analisá-lo. Pois bem, como bem pontuado, pelo MPE, após a decretação da prisão preventiva do custodiado, não houve elementos novos à desconstituir à decisão anteriormente proferida e/ou afastar os fundamentos da decretação da prisão preventiva.
Isso porque, além do descumprimento das medidas protetivas, o custodiado agrediu a vítima, enforcando-a, puxando seu cabelo, batendo diversas vezes na mesma com a ponta da faca em sua cabeça, causando hematomas em seu rosto, pescoço e braços, constantes no exame de corpo delito de Num. 132775908 dos autos originais. Desta forma, prevalece a proteção à integridade física da vítima, em detrimento à liberdade do representado. Sendo assim, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva, mantendo-a, nos termos já lançados nos autos n, 1018346- 67.2023.8.11.0042.
(...)” (Trecho da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente – ID nº 189441159). Destaquei.

Logo, percebe-se que não há se falar em revogação da constrição cautelar, pois, o fato do paciente ter violado medida protetiva já existente, solidifica a imprescindibilidade da medida de exceção para o resguardo da ordem pública e da integridade da vítima.

A propósito, segue o entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“(...) Mantém-se a prisão preventiva decretada com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública em razão da possibilidade concreta de que o suspeito ofenda a integridade física e emocional da vítima. Inviável a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão preventiva se as circunstâncias que envolvem o fato, aliadas à gravidade concreta do delito, demonstram ser insuficientes para a consecução do efeito almejado.” (N.U 1017383-88.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/09/2023, Publicado no DJE 06/09/2023).

Logo, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

Nesse sentido:

“(...) 4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 5. Agravo regimental desprovido (...)” (AgRg no RHC 154.739/PA, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 26.10.2021).

Por todo
o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023